Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602596-83.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0602596-83.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-GILSON DO CARMO REIS
SANTOS- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GILSON DO CARMO REIS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
GILSON DO CARMO REIS SANTOS (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710141
06/09/2023
12:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.397

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602596-83.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILSON DO CARMO REIS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: GILSON DO CARMO REIS SANTOS
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO.
INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
Num. 43710141 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612401067100000042669907
Número do documento: 23090612401067100000042669907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:05:14

candidato em regularizar sua
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078-66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Gilson do Carmo Reis
Santos, filiado ao Partido da Mobilização Nacional - PMN, referente à sua candidatura ao
cargo de deputado estadual nas eleições de 2022 (id. 43114316).

O candidato obteve 250 votos na eleição.

A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeiro (id.
43599865).

No parecer conclusivo (id. 43599865), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas em
razão da ausência de instrumento de procuração e, caso superada essa irregularidade,
pela aprovação das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas em razão da ausência de instrumento de procuração (id. 43646895).

É o relatório.

Num. 43710141 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612401067100000042669907
Número do documento: 23090612401067100000042669907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:05:14

VOTO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Gilson do Carmo Reis
Santos, referente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022.

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

"Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio." (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Infere-se no parecer conclusivo id. 43599865 que não houve movimentação
financeira por parte do candidato, de modo que não foram identificadas irregularidades
com arrecadação de recursos ou realização de despesas eleitorais.

Contudo, o mesmo documento técnico indica que não foi juntada peça
essencial do feito: instrumento de procuraçãoo.

Compulsando os autos constata-se a renúncia ao mandato da Advogada do
Prestador das Contas (id. 43156330). Ato contínuo, determinou-se a intimação pessoal da
parte para constituir novo advogado, sob pena de ter suas contas julgadas não prestadas
(id. 43433563).

No prazo concedido para manifestação, a Advogada compareceu aos autos e
requereu a anulação do seu ato de renúncia (id. 43433559), o que veio a ser deferido (id.
43453954).

Após a confecção do parecer conclusivo, intimou-se a parte, por meio de seu
advogado, para apresentar instrumento de procuração, no prazo de 3 (três) dias (id.
43600206), quedando-se ela inerte (id. 43632352).
Num. 43710141 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612401067100000042669907
Número do documento: 23090612401067100000042669907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:05:14

Assim, não há outra conclusão possível senão reconhecer a inexistência de
instrumento de procuração conferido pelo Prestador das Contas para a Advogada
constante na autuação, permanecendo o vício nos autos eletrônicos apesar de realizada
a intimação necessária para sua correção.

Retomando o parecer conclusivo apresentado pela Seção de Contas
Eleitorais, nele não constaram irregularidades que comprometem a contabilidade
do prestador, entretanto, contudo, houve manifestação pelo julgamento das contas como
não prestadas, considerando a ausência de apresentação de instrumento de mandato
outorgado a advogado, em dissonância com o disposto no artigo 53, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a
prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas
parcial;

Intimado para regularizar a representação processual, contudo o candidato
não se manifestou, razão pela qual foi decretada sua revelia, com fulcro no art. 344 do
Código de Processo Civil.

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha relatoria, DJe
Num. 43710141 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612401067100000042669907
Número do documento: 23090612401067100000042669907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:05:14

de 17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a não
apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas,
sobretudo quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando
essa orientação retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº
23.607/2019 pelo Plenário, o qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de
procuração do advogado subscritor da prestação de contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de
prestação de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais
seria “negar essa previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza
jurisdicional da prestação de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar a
representação processual é vício que leva à extinção do processo sem
julgamento de mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de
justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
Num. 43710141 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612401067100000042669907
Número do documento: 23090612401067100000042669907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:05:14

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência
couber ao recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não
prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições
constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo
algumas exceções, exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção ao
jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o direito
de ser assistida em juízo por procuradores dotados de conhecimento
técnico específico e precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição de
advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação
processual, após citação pessoal e específica, impede efetivamente a
continuidade da tramitação do feito e dá ensejo ao julgamento das contas como
não prestadas, nos termos do artigo 74, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
causando à prestadora o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução
23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;
Num. 43710141 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612401067100000042669907
Número do documento: 23090612401067100000042669907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:05:14

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução
nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem
como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias,
constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.

.

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer
técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas de Gilson do
Carmo Reis Santos, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, pelo
partido PMN, nos termos do artigo 74, II, da Rsolução TSE nº 23.607/2019. .

É como voto.

EXTRATO DA ATA
Num. 43710141 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612401067100000042669907
Número do documento: 23090612401067100000042669907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:05:14

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602596-83.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILSON
DO CARMO REIS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE
PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: GILSON DO CARMO REIS SANTOS
- Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710141 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/09/2023 12:40:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090612401067100000042669907
Número do documento: 23090612401067100000042669907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:05:14